Tribunal: TJDFT
Processo: 0723886-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIA FRANCISCA CAVALCANTE BENEZ, em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela agravada, rejeitou a impugnação a penhora de valores em conta corrente. A agravante postulou o deferimento da assistência judiciária gratuita. Intimada para comprovar a hipossuficiência econômica, juntou documentos (Id n.o 12838195). Indeferida a assistência judiciária, a agravante foi intimada a recolher as custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, e que “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível” (CPC, art. 932, parágrafo único). Intimada para recolher o preparo, a agravante não se manifestou (Id no 13408586). Ante o exposto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa.